Tribunal: STF
Processo: RE 103847
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-03-18
Data de publicação: 1988-03-18

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICM. AÇÃO DE NULIDADE DE DÉBITO FISCAL.
O ACÓRDÃO AFIRMOU QUE AS IRREGULARIDADES OBJETO DA AUTUAÇÃO NÃO SÃO
RESTRITAS AO CAMPO DA OBRIGAÇÃO ACESSORIA DE MANTER EM ORDEM A
ESCRITA FISCAL (CTN, ART. 113, PARAGRAFO 3.), MAS ATINGEM A
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL (CTN, ART. 113, PARAGRAFO 1.). ALEGAÇÃO DE
NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 113, PARAGRAFO 1., DO CTN, QUE NÃO
E DE ACOLHER-SE. INVIABILIDADE DE REEXAME DE PROVA, NA INSTÂNCIA
RARA, A TEOR DA SÚMULA 279.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.